Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Furto qualificado na modalidade tentada. Dúvida ponderável acerca do dolo. Insuficiência de provas para a condenação. Princípio in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de furto, exige-se a demonstração do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o ânimo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, a fim de se apoderar definitivamente do bem, o denominado animus furandi ou animus rem sibi habendi.
4. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de, não o fazendo, ferir de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.
5. Inexistindo provas concretas da intenção do réu de subtrair bens da vítima, ou seja, do animus furandi, deve ser mantida a sentença absolutória.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 1o e § 4o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971973, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1863999, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1421110, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 05/05/2022; TJDFT, Acórdão 1333489, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/04/2021.